Tribunal: TJDFT
Processo: 0751783-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIA ANTUNES CAPUTO contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de indenizatória ajuizada contra EMPRESA DE TRANSPORTES BRASO LISBOA LTDA., deixou de inverter o ônus da prova, determinou a produção de prova testemunhal pelas partes e indeferiu o pedido de intimação da empresa Ré para fornecer a qualificação do motorista do transporte coletivo envolvido no suposto acidente. Em razões, a Agravante insurge-se contra o indeferimento da inversão do ônus da prova, salientando que se tratar de matéria afeta às normas consumeristas, sendo parte hipossuficiente frente ao fornecedor, além de estar devidamente caracterizada a verossimilhança das suas alegações, sobretudo pelas provas já produzidas nos autos principais. Sustenta, ainda, que o ônus da prova deve recair sobre aquele que detiver melhores condições de produzi-la, sendo certo que no caso é inequívoca a impossibilidade material de a Agravante produzir a prova testemunhal, pois a testemunha ocular dos fatos é o motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente, de cujos dados e qualificação não dispõe. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a r. decisão agravada, se proceder à inversão do ônus da prova. Preparo regular (id 22019608). É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na origem, cuida-se de ação de indenização ajuizada em face de empresa de transporte público, alegando a parte Autora ter sofrido acidente no interior do veículo, ocasionado por freada brusca do motorista que o conduzia. Após o regular trâmite processual, ao sanear o feito, foi fixado como ponto controvertido da demanda a verificação da ocorrência do referido acidente, a responsabilidade do réu em indenizar a parte autora, bem como a definição do quantum indenizatório. Ao dispor sobre o ônus da prova, o MM. Juiz houve por bem atribuí-lo à parte autora, aduzindo que “cabe ao requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I do CPC) e não há como obrigar a parte ré a provar fato negativo, a famosa ‘prova diabólica’ (...)”. Na sequência, determinou-se a produção de prova testemunhal, mas o pedido formulado pela Autora de intimação da parte Ré para fornecer os dados do motorista do ônibus envolvido no acidente, a fim de que fosse ouvido em juízo, restou indeferido pelo MM. Juiz. Ocorre que, segundo o art. 6o do CDC, aplicável ao caso, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Uma vez que, no caso, o Julgador negou-se a inverter o ônus da prova, para ouvir o motorista do ônibus e produzir a prova testemunhal que reputou necessária, a parte necessita da informação sobre a identidade daquele funcionário, e esse dado encontra-se em poder exclusivo da parte Ré. Na situação em apreço, por deter toda a gama de informação necessária à intimação da testemunha que seria fulcral na solução da lide, tenho que, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, resta devidamente caracterizada a hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, a fazer valer a inversão do ônus da prova quanto ao ponto controvertido relativo à ocorrência ou não do acidente descrito, durante a prestação de serviço pela empresa Ré. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, resta caracterizada a verossimilhança das alegações trazidas pela parte Autora, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de assegurar que a matéria seja apreciada pelo eg. Colegiado. A urgência da medida também se faz presente, uma vez que a ausência de qualificação da testemunha, pela parte Autora, a fim de que lhe promova a intimação, gerará o indeferimento da prova requerida. À vista do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator